Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-15.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729212-15.2017.8.07.0016 RECORRENTE: EVERALDO SILVA JUNIOR RECORRIDO: MÁRIO BORGES GOMES, CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE FRANCISCO MONTE GOMES REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE GOMES CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LOCATÍCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E COM PEQUENA REDUÇÃO DOS VALORES MENSAIS DE ALUGUEL POR PERÍODO DETERMINADO. AUSÊNCIA DO ANIMUS NOVANDI. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ASSUMIDA PELOS FIADORES. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se citação por correspondência postal foi recebida pela herdeira inventariante e representante do espólio, não há qualquer nulidade no ato citatório. Não bastasse, o comparecimento nos autos e apresentação de defesa supriria eventual vício do seu chamamento. 2. O mero parcelamento de dívida decorrente do inadimplemento do contrato de locação, com o pequeno abatimento do valor dos aluguéis vincendos, com o objetivo de facilitar a quitação dos débitos, não representa modificação substancial capaz de caracterizar a ocorrência de novação. 3. Com efeito, a higidez do contrato, a falta de alteração do seu objeto ou do débito consolidado, atrelados à ausência da vontade de novar, afastam a hipótese de novação, de modo que deve ser mantida a obrigação solidária dos fiadores assumida no pacto locatício. 4. RECURSO E APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 360 e 366, ambos do Código Civil, defendendo a existência de novação da dívida, exonerando os fiadores de possíveis cobranças decorrentes do instrumento contratual. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAPHAEL LUIZ GUIMARÃES MATOS SOBRINHO, OAB/BA 24.176 (ID 51887027). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 360 e 366, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005